Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGLAY AVELINO DE SOUSA AGRAVADO: SANDRA RAQUEL DE SOUZA MELO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja por preclusão tendo em vista que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi prolatada em novembro de 2024. Brasília, DF, 28 de abril de 2025 13:38:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador